Tribunal: TJSP
Processo: 2131777-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase. Decisão que firmou a obrigação do agravante de prestar as contas solicitadas pelo agravado. Manutenção. Inépcia da inicial – Inocorrência. O agravado demonstrou que, desde a data da emissão, as ações de seu genitor, já falecido, sofreram decréscimo, o que, à míngua de justificativa por parte do agravante, enseja o dever de prestar contas de toda a relação

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase. Decisão que firmou a obrigação do agravante de prestar as contas solicitadas pelo agravado. Manutenção. Inépcia da inicial – Inocorrência. O agravado demonstrou que, desde a data da emissão, as ações de seu genitor, já falecido, sofreram decréscimo, o que, à míngua de justificativa por parte do agravante, enseja o dever de prestar contas de toda a relação jurídica. No mérito, tendo em vista o decréscimo sem explicação, é evidente o dever do agravante de prestar contas, nos termos do que dispõe o art. 550, caput e §1o, do Código de Processo Civil. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO. Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Aplicação do art. 252, do RITJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.